Tribunal: TJPA
Processo: 0812908-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812908-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DJALMA DA SILVA FRADE, ANA CLARA SANTIAGO SILVA LIMA, GABRIEL SANTIAGO SILVA FRADE

AGRAVADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Compra e venda de lote. Alegação de propaganda enganosa. Tutela de urgência indeferida. Ausência de prova inequívoca do vício de vontade. Necessidade de dilação probatória. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender o pagamento das mensalidades de financiamento de lote e declarar a nulidade da instalação de condomínio, sob alegação de propaganda enganosa.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender o pagamento das mensalidades de financiamento de lote e declarar a nulidade da instalação de condomínio, sob alegação de propaganda enganosa.

III.

Razões de decidir

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. No caso concreto, a alegação de propaganda enganosa e vício de vontade demanda dilação probatória, não sendo possível, em juízo de cognição sumária, acolher o pedido dos agravantes.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL SANTIAGO SILVA FRADE, ANA CLARA SANTIAGO SILVA LIMA E DJALMA DA SILVA FRADE em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual (Proc. nº 0801551- 96.2022.814.0049), movida contra INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) Em sede de cognição sumária, após examinar, na situação vertente, os argumentos apresentados na peça inicial e os documentos que a acompanham, mormente os contratos juntados nos ID. 67129601 e 67129602, denoto que o lote de terreno adquirido pela parte autora é parte integrante do Loteamento Fazenda Real Residence. Ressalte-se que, em que pese tenham sido juntados anexos com a nomenclatura de “Condomínio Fazenda Real Residence” (ID. 67129605), os instrumentos contratuais devidamente assinados pela parte autora dizem respeito ao loteamento, pelo que não restou demonstrada, ao menos por ora, a probabilidade do direito alegado, sendo necessária, portanto, a instrução processual para o deslinde da causa e para análise da manifesta vontade da parte autora em rescindir o contrato celebrado.

De igual modo, quanto ao pedido de nulidade da instalação do condomínio, assim como para que a requerida seja responsável pela manutenção do empreendimento e pagamento da taxa condominial do lote 635, situado na quadra 27, não merece ser acolhido liminarmente, vez que a parte requerente pretende, mais do que um provimento liminar, a resolução antecipada da lide, esvaziando-se parcialmente o mérito da causa.

Com efeito, o deferimento do aludido pedido, no presente caso, importaria na violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, posto que implicaria esgotamento da prestação jurisdicional.

Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também não resta demonstrado, já que são obrigações ajustadas no contrato foram previamente conhecidas e assumidas pela parte autora, desta forma é seu dever pagá-las na sua inteireza, de maneira que somente o adimplemento das parcelas mensais devidas é capaz de ilidir a mora e, por conseguinte, evitar a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, ‘caput’ e §3º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Os agravantes alegam, em suas razões (ID 15593954), que é incontestável que foram induzidos a erro através de propaganda enganosa que divulgou venda em lote em condomínio, quando se tratava de loteamento. Por fim defende a necessidade de deferimento da tutela provisória para suspender o pagamento das mensalidades do financiamento referente ao LOTE 635, situado na QUADRA 27, objeto da presente demanda, bem como a impossibilidade de a ré inscrever o nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito. Busca ainda a declaração de nulidade da instalação do condomínio bem como determinação para que a incorporadora ré seja responsável pela manutenção do empreendimento e, no presente caso, responsável pelo pagamento da “taxa condominial” do LOTE 635, QUADRA 27.

Recebi os autos por distribuição.

Em decisão de ID 15816638, entendendo não restarem preenchido os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, indeferi o pleito.

Contrarrazões apresentadas (ID 16183026).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 2 de dezembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, por entender ser necessária a instrução probatória do feito para verificação dos prejuízos alegados.

Pretendem os recorrentes, em tutela de urgência, a suspensão do pagamento das mensalidades do financiamento e a declaração da nulidade da instalação do condomínio, uma vez que teriam sido levados a erro quando da contratação de loteamento.
Alegam ser incontestável que foram induzidos a erro através de propaganda enganosa que divulgou venda em lote em condomínio, quando se tratava de loteamento.

A agravada, por sua vez, refuta a alegação de inexistência do condomínio, apresentando documentos que comprovam a sua existência e o pagamento da taxa condominial pelos agravantes. Afirma que reconhece ter havido um defeito no registro do empreendimento, o que porém, estaria em fase de regularização.

Na hipótese dos autos, entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, demandando a questão de maior dilação probatória. Explico.

Como dito na decisão em que neguei o efeito suspensivo ativo, não verifico, neste momento processual, a existência de elementos de prova suficientes a demonstrar que houve erro na contratação, decorrente de propaganda enganosa, apto a justificar o desfazimento do ajuste nos pleitos requeridos, antes da efetivação do contraditório e sem que tenha sido dada oportunidade ao réu de apresentar fatos extintivos ou modificativos do direito do autor, principalmente, considerando que se trata de demanda que exige instrução probatória com a pretensão de desconsideração das cláusulas contratuais ajustadas entre as partes.

Em que pese as alegações do agravante no sentido de que restaria amplamente demonstrada a propaganda enganosa por parte da ré que teria vendido um loteamento como se condomínio fosse, não verifico, de plano o alegado vício na contratação, considerando que a ré, ora agravada, não nega ter se tratado de venda de lote em condomínio horizontal, ressaltando que restaria pendente, tão somente, a regularização do empreendimento em cartório.

Ademais, compulsando os autos, em primeiro grau, verifica-se que a agravada apresentou documentos que comprovam ter havido a regularização do empreendimento, dentre os quais, a cópia da Certidão do Registro do Imóvel, no qual consta a mudança da natureza jurídica do empreendimento de loteamento para condomínio residencial horizontal de lotes denominado Condomínio Fazenda Real Residence e a devida averbação da Convenção do Condomínio (ID 107876483 dos autos originários).

Assim, a meu ver, ainda persistem dúvidas acerca da efetiva propaganda enganosa ou da existência de vício da vontade no momento da contratação, o que demanda dilação probatória ao crivo do contraditório e impede a concessão da tutela antecipada requerida, conforme vem entendendo este Tribunal de Justiça, em casos similares, com parcial identidade de partes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESCISÃO CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA. REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COMO CONDOMÍNIO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO DEVERÃO SER VERIFICADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0812228-07.2023.8.14.0000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR
. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO MERECE PROSPERAR. DECADÊNCIA CONFIGURADA E MANTIDA.
ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. NÃO MERECE AGASALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. IMPROVIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. UNÂNIME.

(...)

Vê-se pelas imagens de divulgação do empreendimento juntadas à inicial que o que foi entregue pela requerida, embora formal e juridicamente não se erija à categoria de condomínio edilício, possui todas as características de um “condomínio”, nos quesitos segurança e qualidade de vida dos moradores, de modo que o consumidor que adquiriu a unidade habitacional com o intuito de usufruir das vantagens comuns aos condomínios fechados não teve nenhum prejuízo.

Não foi sequer mencionado nos autos que a agravada não tenha entregado, em termos de estrutura física, o que divulgado para venda.

Nessa senda, entendo que propaganda enganosa é aquela que induz o consumidor a erro, ou seja, se não fosse por ela, ele não teria realizado o negócio jurídico ou não o teria realizado nas mesmas condições.
Propaganda enganosa consiste no anúncio que distorce a realidade, que cria fantasias não condizentes com o produto ou serviço oferecido, que gera expectativas que não serão, de modo algum, satisfeitas, o que não ocorre no caso dos autos, pois não se vislumbra qualquer evidência de que o consumidor não tenha recebido de fato o que esperava ao adquirir o lote num empreendimento que é um “condomínio de fato”, com toda a estrutura que lhe é peculiar
.

Pelos motivos expostos, reitero que os argumentos da parte autora, ora agravada, não são suficientes para reconhecer a ausência de ciência da questão em comento, na medida em que, tendo tomado ciência das cláusulas contratuais e anuído com estas, resta evidente que possuía conhecimento da situação desde a data da assinatura do contrato.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08117162420238140000 19534161, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Desta forma, não sendo possível verificar a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida, ante a imperiosa necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025